Tribunal: TJMT
Processo: 1021872-05.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – REVENDA DE PRODUTOS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – CONTRATO ASSINADO A PRÓPRIO PUNHO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DEMAIS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação declaratória por meio da qual a parte autora postula a declaração de inexistência de débitos, totalizando o valor de R$ 296,24 (duzentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos), por inscrição que alega ser indevida de seu nome em órgãos de proteção ao crédito e consequente indenização por danos morais.
2. Sentença meritória de improcedência dos pedidos iniciais, que reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes, decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais, condenou a requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa e de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelas custas processuais e honorários advocatícios.
3. Pugna a recorrente, preliminarmente, pela extinção do feito sem julgamento do mérito, em razão da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, haja vista a necessidade de realização de perícia da assinatura constante no documento juntado pela ré, e, subsidiariamente, seja afastada a condenação por litigância de má-fé e demais ônus sucumbenciais.
4. Quanto ao mérito do recurso, observo que a sentença impugnada não merece reforma.
5. Da análise dos autos, observo que a revendedora ré juntou ficha cadastral devidamente assinada pela recorrente, conforme se vê no id. 135556651, no qual consta assinatura muito similar àquela posta no RG da consumidora e na procuração, circunstâncias que por si só, tem o condão demonstrar a utilização dos serviços, comprovando a existência de relação jurídica entre as partes, assim dispensável a realização de perícia grafotécnica.
6. Nesse sentido é o entendimento desta egrégia Turma Recursal, a exemplo do julgamento dos Recursos de n. 1007602-10.2021.8.11.0001, Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Publicado no DJE 01/10/2021, e n. 1046592-07.2020.8.11.0001, Luis Aparecido Bortolussi Junior, Publicado no DJE 30/03/2022.
7. Diante disso, muito embora o consumidor negue a relação contratual com a reclamada, esta comprovou a tempo e modo devidos o vínculo e a origem do débito, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao julgar improcedente o pleito inicial e declarar a existência de relação jurídica entre os litigantes e aplicação das penalidades previstas no artigo 81 do CPC.
8. Quanto ao pedido de expedição de ofício ao CNJ para apuração dos atos praticados pela magistrada singular e, também, de afastamento da mesma das causas patrocinadas pelo patrono da autora/recorrente, entendo que a parte interessada por si só poderá promover os atos e diligências necessários para a discussão pretendida através de ambiente processual e/ou administrativo adequados para tanto.
9. Pelo exposto, conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo os termos da sentença recorrida.
10. Por consequência, mantenho a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa e de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelas custas processuais e honorários advocatício.
É como

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021872-05.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MONICA TALON VIEIRA - CPF: 012.324.921-08 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO - CPF: 158.951.028-32 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1021872-05.2022.811.0001

Origem:
8º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Monica Talon Vieira

Parte Recorrida(s):
Avon Cosméticos LTDA

Relator: Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 17.10.2022 a 21.10.2022

Ordem na pauta: 33

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – REVENDA DE PRODUTOS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – CONTRATO ASSINADO A PRÓPRIO PUNHO –

CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DEMAIS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória por meio da qual a parte autora postula a declaração de inexistência de débitos, totalizando o valor de R$ 296,24 (duzentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos), por inscrição que alega ser indevida de seu nome em órgãos de proteção ao crédito e consequente indenização por danos morais.

2.

Sentença meritória de improcedência dos pedidos iniciais, que reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes, decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais, condenou a requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa e de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelas custas processuais e honorários advocatícios.

3.

Pugna a recorrente, preliminarmente, pela extinção do feito sem julgamento do mérito, em razão da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, haja vista a necessidade de realização de perícia da assinatura constante no documento juntado pela ré, e, subsidiariamente, seja afastada a condenação por litigância de má-fé e demais ônus sucumbenciais.

4.

Quanto ao mérito do recurso, observo que a sentença impugnada não merece reforma.

5.

Da análise dos autos, observo que a revendedora ré juntou ficha cadastral devidamente assinada pela recorrente, conforme se vê no id. 135556651, no qual consta assinatura muito similar àquela posta no RG da consumidora e na procuração, circunstâncias que por si só, tem o condão demonstrar a utilização dos serviços, comprovando a existência de relação jurídica entre as partes, assim dispensável a realização de perícia grafotécnica.

6.

Nesse sentido é o entendimento desta egrégia Turma Recursal, a exemplo do julgamento dos Recursos de n. 1007602-10.2021.8.11.0001, Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Publicado no DJE 01/10/2021, e n. 1046592-07.2020.8.11.0001, Luis Aparecido Bortolussi Junior, Publicado no DJE 30/03/2022.

7.

Diante disso, muito embora o consumidor negue a relação contratual com a reclamada, esta comprovou a tempo e modo devidos o vínculo e a origem do débito, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao julgar improcedente o pleito inicial e declarar a existência de relação jurídica entre os litigantes e aplicação das penalidades previstas no artigo 81 do CPC.

8.

Quanto ao pedido de expedição de ofício ao CNJ para apuração dos atos praticados pela magistrada singular e, também, de afastamento da mesma das causas patrocinadas pelo patrono da autora/recorrente, entendo que a parte interessada por si só poderá promover os atos e diligências necessários para a discussão pretendida através de ambiente processual e/ou administrativo adequados para tanto.

9.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe
provimento, mantendo os termos da sentença recorrida
.

10.

Por consequência,
mantenho
a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa e de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelas custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Clau
dio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022